Tribunal: TJDFT
Processo: 0734738-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734738-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO NUNES DA ROCHA AGRAVADO: ALLAN MATIAS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO NUNES DA ROCHA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos dos Embargos de Terceiros no 0704650-78.2022.8.07.0011, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte embargante, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Afirma ter ajuizado os Embargos de Terceiros objetivando a suspensão da Ação de Imissão na Posse no 0703357-73.2022.8.07.0011 do imóvel situado na SMPW Quadra 13, Conjunto 06, Lote 01 – Park Way, Brasília/DF, ao argumento de que detém a posse mansa e pacífica sobre o imóvel, além de não ter participado da referida ação em que se discute a posse do imóvel. Aponta que os documentos acostados aos autos atestam que é o legítimo possuidor do imóvel. Afirma, inclusive, que tal fato foi devidamente constatado pelo senhor oficial de justiça que realizou a diligência para cumprimento do mandado de citação e intimação que determinou a desocupação do imóvel objeto da lide. Destaca que adquiriu os direitos possessórios de boa-fé, uma vez que tomou todas as cautelas necessárias. Afirma que não tinha conhecimento de que o imóvel poderia sofrer algum impedimento. Defende a presença dos requisitos da tutela de urgência, inclusive recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e a documentação colacionada, e o perigo de dano, ante a possibilidade de ser privado da sua legítima posse. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a tutela de urgência vindicada e, consequentemente, reformando-se a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 40313729 e no ID 40313730. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 139547455 – autos de origem): Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676 do CPC. A teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz deferirá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, entendendo-se como tal o suporte probatório mínimo a convencer o juiz de que o alegado corresponde à verdade dos fatos. No caso em apreço, verifico inexistir verossimilhança nas alegações da parte autora, uma vez que, inobstante o contrato de cessão de direito de posse, firmado em 01/04/2020, entre o autor e Juscelino Gonçalves da Silva (ID 139305697), conforme apurado nos autos no 0718062-43.2021.8.07.0001, ao menos desde março de 2021 era ANTONIO LUIZ DIONIZIO DOS SANTOS que se encontrava na posse do bem. Outrossim, julgado procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Banco do Brasil S/A em face de ANTONIO LUIZ DIONIZIO DOS SANTOS nos autos no 0718062-43.2021.8.07.0001, o requerido arrematou o imóvel, possuindo, assim, justo título de propriedade do bem, conforme documento de ID 132337880 do processo principal, autos no 0703357-73.2022.8.07.0011. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). Cinge-se a controvérsia na presença ou não dos requisitos para a concessão de tutela de urgência antecipada nos embargos de terceiros em que se pretende a manutenção de posse de imóvel sub judice. O Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Terceiros podem ser opostos por quem sofre ameaça a bem que possua. Transcrevo: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Por sua vez, o artigo 678 do Código de Processo Civil prevê que, quando estiver suficientemente provado o domínio ou a posse do terceiro embargante, deverá o Juízo determinar a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso dos autos, o magistrado singular, após análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, entendeu pelo indeferimento do pedido, sobretudo por força do pedido de reintegração de posse formulado pelo Banco do Brasil S/A em face do senhor Antônio Luiz Dionizio dos Santos nos autos do processo no 0718062-43.2021.8.07.0001 ter sido julgado parcialmente procedente, assim como em razão do agravado ter arrematado o imóvel em questão em hasta pública realizada no dia 29/04/2022. Nesse contexto, associo-me ao entendimento esposado pelo magistrado a quo. Ademais, em consulta aos autos do processo no 0703357-73.2022.8.07.0011 (ID 132337878), constata-se a existência de escritura pública de compra e venda lavrada no 2o Tabelião de Notas e Protesto de Brasília/DF em nome da parte agravada, conferindo-lhe, desse modo, justo título de propriedade do imóvel objeto da lide. Assim, forçoso reconhecer que a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar sua posse ou domínio do imóvel objeto da Ação de Imissão na Posse tombada sob o no 0703357-73.2022.8.07.0011, motivo pelo qual não há que se falar em manutenção da posse sobre o bem, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 678 do CPC. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022 13:22:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador